Tribunal: TJDFT
Processo: 0750174-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750174-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARLLA SORAYA OLIVEIRA GONCALVES contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0706268-37.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a recorrente afirma que declarou expressamente sua condição de hipossuficiência, conforme previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil, e que tal declaração presume-se verdadeira para pessoa natural, salvo prova em contrário. Argumenta que o Juízo indeferiu o benefício com base em critérios objetivos, sem oportunizar a demonstração de sua real capacidade financeira, contrariando entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que veda o indeferimento imediato da gratuidade judiciária por critérios exclusivamente objetivos. Alega que a decisão agravada desconsiderou a situação econômica específica da parte, restringindo indevidamente o exercício do direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelo artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Ressalta que a ausência de oportunidade para apresentação de documentos comprobatórios reforça a presunção de hipossuficiência, legitimando a concessão do benefício. Defende que, conforme precedentes citados, a concessão da gratuidade de justiça é possível mesmo para quem possui renda líquida inferior a dez salários mínimos, não se exigindo estado de miserabilidade. Pontua que o novo CPC ampliou a abrangência dos benefícios, incluindo custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o que torna ainda mais relevante a análise da capacidade econômica do jurisdicionado. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, concedendo à parte agravante o benefício da justiça gratuita. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico, prima facie, que a parte agravante não faz jus ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o Juízo quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: I - O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. II - A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. III - No caso em tela, conforme documentos apresentados (ID 248099516), a parte autora demonstra que dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais. Ressalte-se que gastos com empréstimos, voluntariamente assumidos, não podem, por si só, servir de amparo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. IV - Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. V - Intime-se a parte requerente para promover o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. Não obstante a irresignação recursal, fato é que a agravante, a par de demonstrar a existência empréstimos, não se enquadra nos critérios para a concessão da benesse. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade à recorrente. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira da agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 5. O artigo 99, § 2o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a intimação prévia para comprovação. 6. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de incapacidade financeira, seja pela renda baixa ou por despesas que comprometam a subsistência. 7. No caso, a agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, uma vez que sua remuneração bruta, conforme contracheque juntado aos autos, é superior a cinco salários-mínimos. 8. A ausência de descontos relevantes ou despesas extraordinárias registradas no contracheque evidencia que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família. 9. A título de analogia, convém registrar que Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério de assistência a renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos, limite que a agravante ultrapassa. 10. Não havendo comprovação da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando a requerente não comprova insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 24.01.2023, publicado no DJE em 09.02.2023; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, julgado em 15.12.2022, publicado no PJe em 14.01.2023; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16.02.2022, publicado no DJE em 23.02.2022. (Acórdão 1934315, 07316415620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no PJe: 26/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933490, 07329882720248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 23/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, instada pelo Juízo a comprovar a alegada hipossuficiência, a exequente juntou aos autos originários os contracheques de IDs 248099514, 248099515 e 248099516, os quais indicam que a recorrente recebeu rendimentos brutos superiores a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em junho/2025 e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) nos meses de julho e agosto de 2025, valores inegavelmente fora dos parâmetros adotados, de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, verifica-se que, mesmo sendo possível constatar a existência de empréstimos, os valores líquidos percebidos ainda se situam próximos a R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante consideravelmente superior à renda média nacional e suficiente para descaracterizar a declarada miserabilidade. Cabe observar, ainda, que o documento de ID 248099518 informa a existência de gastos com plano de saúde em valores razoáveis (R$ 6.117,92, no ano de 2024), bem como despesas com educação que se limitaram a menos de 10% (dez por cento) dos rendimentos percebidos no ano passado. Diante desse quadro fático, entendo que a recorrente não logrou demonstrar a necessidade econômica exigida para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira incompatível com a situação de hipossuficiência alegada. Os rendimentos auferidos, significativamente superiores aos parâmetros legais, associados à existência de gastos razoáveis com plano de saúde e educação, revelam condição econômica que afasta a presunção de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio ou familiar. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator